Tribunal: TJES
Processo: 0005892-27.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005892-27.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMO MANIFESTAÇÃO DE ANUÊNCIA CONTRATUAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN E CIA. LTDA. (SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO) contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que julgou procedente o pedido formulado por instituição financeira em demanda relacionada a débito decorrente de cartão de crédito empresarial. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve comprovação de validação expressa do cliente, física ou eletrônica, para a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a existência e validade da contratação relativa ao cartão de crédito empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à contratação e à existência do débito decorrente do uso do cartão de crédito.

5. A jurisprudência admite que o desbloqueio e a utilização do cartão de crédito configuram manifestação de anuência aos termos contratuais, sendo dispensável a juntada do instrumento contratual para comprovação da relação jurídica.

6. As faturas mensais e a planilha de evolução do débito juntadas aos autos demonstram o uso efetivo do cartão, a origem e o crescimento da dívida, atendendo aos requisitos do art. 13 da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

7. A parte recorrente limitou-se a alegar genericamente a inexistência de contrato, sem apresentar prova de utilização indevida por terceiros ou de fraude na contratação.

8. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito e da valoração das provas, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005892-27.2020.8.08.0021

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN E CIA. LTDA. (SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO)

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN E CIA. LTDA. (SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO)
em razão do acórdão (id. 13877792) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto.

Em suas razões, id. 15262679, a embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, sustentando a necessidade de reanalise da relação existente entre as partes, porquanto não foi comprovada a validação expressa do cliente, seja física ou eletrônica.

Intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas no apelo.

O que se observa, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e o valor atribuído às provas, o que é vedado nesta sede aclaratória.

A decisão colegiada enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à contratação, não havendo qualquer ponto omisso que demande integração. Cito:

“3. A jurisprudência admite que, em se tratando de débito decorrente de cartão de crédito, o desbloqueio e a utilização do cartão configuram anuência quanto aos termos do contrato, sendo desnecessária a juntada do instrumento contratual para comprovação da relação jurídica.

4. Os documentos juntados aos autos, incluindo faturas mensais e a planilha de evolução do débito, demonstram o uso efetivo do cartão de crédito empresarial, a origem e o crescimento da dívida, atendendo aos requisitos do art. 13 da Resolução BACEN nº 3.919/2010, mormente quando o uso do cartão se mostra diretamente relacionado com a devedora.

5. A apelante limitou-se a alegar genericamente a inexistência de contrato, sem apresentar qualquer prova que demonstrasse a utilização indevida do cartão por terceiros ou fraude na contratação.

6. Não tendo a demandada demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos da instituição financeira.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso
sub examine
, a convicção do órgão colegiado foi formada a partir do exame minucioso dos autos, concluindo-se pela ausência de vício na contratação.

Verifica-se, portanto, que se trata aqui de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)